Tribunal: STF
Processo: ARE 1326425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADAS. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO PÚBLICO PARA ENCAMINHAR A AUTORA PARA O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. ATENDIMENTO EM REDE PRIVADA À EXPENSA DE PARENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM PARÂMETROS DO DANO MORAL DENTRO DOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Os três entes federativos (União, Estado e Municípios) possuem responsabilidade solidária para fornecer tratamento médico indispensável à saúde dos cidadãos carentes que deles necessitem (art.196, CF/88), consoante jurisprudência consolidada no STF (RE 855178/PE, Rel. MM. Luiz Fux, submetido a sistemática da Repercussão Geral).
    2. O suporte financeiro familiar para o custeio do procedimento cirúrgico não retira da autora a legitimidade de ser ressarcida dos valores dispendidos, pois a cessão da quantia não se presume gratuita, revestindo-se de nítido caráter oneroso (empréstimo), para posterior quitação quando do ressarcimento obtido na demanda judicial estabelecedora do dever de prestar o serviço médico.
    3. Os princípios que norteiam a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público de que trata o art. 37, § 6 9 , da CF/88 são claros: ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.
    4. Sendo a hipótese caso de omissão no dever estatal de prestar atendimento médico, torna-se subjetiva a responsabilidade, devendo ser demonstrado pela parte os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.
    5. In casu, restou demonstrada a necessidade de procedimento cirúrgico como garantia e preservação do direito fundamental à saúde, consubstanciados no princípio da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de promover a saúde dos necessitados, previsto nos arts. 1º, inciso III, 3º e 196, da Constituição Federal de 1988.
    6. Restaram demonstrados os danos experimentados, o descumprimento do dever legal expresso no art. 196 da CF, de promover o atendimento médico aos necessitados, bem como o nexo de causalidade entre a omissão e a necessidade de utilizar a rede privada emergencial para a realização de cirúrgia.
    7. A ausência de antedimento emergencial dos procedimentos requeridos pelo médico foi injusta, e fez com que a parte autorora tivesse que encaminhar-se à rede privada para realização de cirurgia, causando constrangimentos e aflições que não podem ser enquadrados como simplórios, irrelevantes ou fruto de exagerada sensibilidade, caracterizando a ocorrência de dano moral.
    8. No que toca ao dano material, é certo que há de ser comprovado, assim como a sua extensão, vez que ao magistrado não cabe estipular o quantum a ser indenizado sem nenhuma certeza de seu valor, tampouco com base na equidade e/ou na sua experiência, mas tão somente ancorado na realidade do dano. In caso, restou demonstrada a sua ocorrência pelos documentos anexados aos autos.
    9. A Primeira Seção do C. STJ, por meio do REsp 1.492.221, fixou a tese prevalente sobre correção e juros em condenações judiciais contra Fazenda Pública, em julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos, restando o tema cadastrado no sistema de repetitivos do STJ com o número 905, definindo-se que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
    10. Recurso de Apelação parcialmente provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente